Tribunal: TJSP
Processo: 1036498-45.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO. INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO, COMO ESTABELECIDA NA LEI DOS PLANOS DE SAÚDE. AVISO DE RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO FIRMADO POR TERCEIRO. OBRIGAÇÃO DE REATIVAR O CONTRATO. AJUSTE VIGENTE DESDE 1.988. USUÁRIA IDOSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Plano de saúde. Cancelamento que se mostrou indevido. Inadimplência. Imperiosa notificação

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO. INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO, COMO ESTABELECIDA NA LEI DOS PLANOS DE SAÚDE. AVISO DE RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO FIRMADO POR TERCEIRO. OBRIGAÇÃO DE REATIVAR O CONTRATO. AJUSTE VIGENTE DESDE 1.988. USUÁRIA IDOSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Plano de saúde. Cancelamento que se mostrou indevido. Inadimplência. Imperiosa notificação prévia, como determina a Lei dos Planos de Saúde. Aviso de recebimento da notificação firmado por terceiro, estranho à lide. Determinação de reativação do ajuste. Contrato vigente desde 1.988. Autora idosa. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164682
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036498-45.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ADVANCE
PLANOS DE SAÚDE LTDA, é apelada MARIZ PERCILIA FERRARI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 6 de março de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036498-45.2018.8.26.0100 -Voto no 15236
2
Apelação no 1036498-45.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo (44a Vara Cível do Foro Central)
Apelante: Advance Planos de Saúde Ltda.
Apelada: Mariz Percilia Ferrari
Voto no 15.236
PLANO
DE
SAÚDE.
CANCELAMENTO
INDEVIDO.
INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO,
COMO ESTABELECIDA NA LEI DOS PLANOS DE SAÚDE.
AVISO DE RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO FIRMADO
POR
TERCEIRO.
OBRIGAÇÃO
DE
REATIVAR
O
CONTRATO. AJUSTE VIGENTE DESDE 1.988. USUÁRIA
IDOSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Plano de saúde. Cancelamento que se mostrou indevido.
Inadimplência. Imperiosa notificação prévia, como determina a
Lei dos Planos de Saúde. Aviso de recebimento da notificação
firmado por terceiro, estranho à lide. Determinação de reativação
do ajuste. Contrato vigente desde 1.988. Autora idosa. Sentença
mantida. Recurso não provido.
Trata-se de apelação contra a sentença de fls. 170/172, de
relatório adotado, que julgou procedente o pedido inicial para, confirmando a
tutela antecipada, determinar o restabelecimento do plano de saúde da autora,
sem carências, condenando a ré a suportar as custas e despesas processuais,
bem como com a verba honorária advocatícia sucumbencial, fixada em 10%
sobre o valor atualizado da causa. Sustenta, a ré, em síntese, que o
cancelamento do contrato deu-se pela inadimplência da autora; que incide a
Lei dos Planos de Saúde; que a conduta foi lícita, já que amparada pela
regular notificação da apelada; que deve ser observado o princípio do pacta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036498-45.2018.8.26.0100 -Voto no 15236
3
sunt servanda; e que não procede o pedido inicial.
Contrarrazões da autora (fls. 210/215).
É o relatório.
Inicialmente observo que o ajuste firmado entre as partes,
ao contrário do fundamentado na decisão vergastada, é individual.
Feito o esclarecimento supra, verifica-se que a sentença
determinou o restabelecimento do contrato de plano de saúde da autora,
contra a qual se voltou a ré, alegando inadimplência por mais de sessenta
dias, justificadora do cancelamento.
Entretanto, pese o inconformismo da ré, o documento de
fls. 154/156 não comprova que a autora tenha sido notificada da mora e da
pretensão rescisória unilateral da ré, conforme dispõe o art. 13, parágrafo
único, inc. II, da Lei no 9.656/98.
A notificação é exigência prévia disposta do referido
dispositivo é condição de validade e eficácia para o desfazimento do contrato:
II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou
não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias,
consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato,
desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o
quinquagésimo dia de inadimplência.
E, nesse passo, verifico que o aviso de recebimento (AR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036498-45.2018.8.26.0100 -Voto no 15236
4
fl. 155) da notificação foi recebido por terceiro, estranho ao processo, assim
tem-se como irregular o cancelamento do ajuste pela ré, de maneira que
inadmissível a reforma da sentença que, muito embora sob outro fundamento,
acolheu o pedido e impôs a reativação do contrato.
Não fosse somente por isso, o contrato está em vigência
desde 1.988, a autora é idosa, com avançada idade (75 anos da data da
inicial), e não consta inadimplência em momentos anteriores, consoante se
observa dos recibos de pagamentos (fls. 52/58).
Entendo, assim, que o ajuste deva ser mantido, nos
termos da sentença que, acrescida dos argumentos ora tecidos, deve ser
mantida.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
majorando os honorários devidos ao patrono da apelada, na forma do artigo
85, § 11, do Código de Processo Civil, para 12% do valor atualizado da
causa.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR